Tribunal: TRF3
Processo: 5018540-25.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar no 110/2001.

A

Inteiro teor:
209/821)

5018540-25.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LC No 110/01. ILEGITIMIDADE DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CEF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Da análise da jurisprudência e dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a ilegitimidade passiva do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em Sorocaba-SP e do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributário em Sorocaba-SP do polo passivo do Mandado de Segurança no 5002953-63.2019.403.6110, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Federal de Sorocaba/SP.

2. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018540-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA., S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA., SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018540-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA., S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA., SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros em face da decisão que determinou a exclusão do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em Sorocaba-SP e o Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributário em Sorocaba-SP do polo passivo do Mandado de Segurança no 5002953-63.2019.403.6110, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Federal de Sorocaba/SP.

Sustenta o agravante, em síntese, que são partes legitimas para figurarem no polo passivo o Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Sorocaba-SP, do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em Sorocaba-SP e do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em Sorocaba-SP, uma vez que todas as autoridades apontadas contribuem para o aperfeiçoamento do ato impugnado, compartilhando responsabilidade e obrigações.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 89594297).

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018540-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA., S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA., SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, voltado à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as impetrantes ao recolhimento da contribuição social adicional de 10% (dez por cento) devido sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“FGTS”) dos empregados demitidos sem justa causa, instituída pelo artigo 1o da Lei Complementar no 110/2001.

A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Especificamente em relação à tutela de urgência de natureza satisfativa, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, o juiz poderá concedê-la desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, sem adentrar na análise da probabilidade do direito das alegações da parte agravante, não vislumbro a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada pode perfeitamente ser modificada por ocasião do julgamento do presente recurso pelo colegiado, após o regular contraditório, sem que isso cause prejuízo ao recorrente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos.”

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA., ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA., S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA., SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA em face do GERENTE REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SOROCABA, SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM SOROCABA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SOROCABA, com o objetivo de desobrigar as impetrantes do recolhimento da multa de 10% incidente sobre os depósitos em conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de empregados demitidos sem justa causa prevista no artigo 1o da LC 110/2001.

Pleiteiam a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Aduzem que é indevido o recolhimento da mencionada contribuição social, uma vez que a finalidade motivadora de sua criação restou atingida desde dezembro de 2006.

Sustentam ainda, que está ocorrendo o desvio de finalidade do citado tributo, valendo-se o Governo dos montantes arrecadados para outra destinação.

Juntaram documentos Id 17699550 a 17700121.

Apresentaram emenda à inicial Id 18697334.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, constata-se a ilegitimidade do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em Sorocaba e do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em Sorocaba para figurarem no polo passivo desta ação eis que a atribuição para o cumprimento de decisão que afete a cobrança de débitos para com o FGTS pertence à União, a qual, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, efetua a fiscalização e a apuração das contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Confiram-se as seguintes decisões:

AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELA LC 110/01. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 4o DO ART. 20 DO CPC.

1. É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das demandas em que se postule a inexigibilidade da contribuição social instituída pela LC 110/2001, por ser mera arrecadadora e ad eventum representante judicial por convênio.

2. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação eqüitativa dos critérios contidos nos §§ 3.o e 4.o do artigo 20 do Código de Processo Civil, evitando-se, assim, que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

3. No julgamento dos Embargos de Divergência em REsp no 545.787, entendeu o E. Superior Tribunal de Justiça que "nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, pode o juiz fixar a verba honorária em percentual inferior ao mínimo indicado no § 3o do artigo 20, do Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4o, do retro citado artigo, porquanto este dispositivo processual não impõe qualquer limite ao julgador para o arbitramento

4. Agravo legal improvido. CEF excluída.

(ApCiv 0021585-15.2006.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2015.).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SAT/RAT E DE TERCEIROS. FGTS. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I - Em relação à contribuição ao FGTS, a autoridade apontada como coatora (Delegado da Receita Federal) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. É que, nos termos do artigo 1o da Lei n.o 8.844/94, cabe ao Ministério do Trabalho (Superintendente Regional do Trabalho e Emprego) a fiscalização, a apuração e aplicação de eventuais multas e encargos relacionados à Contribuição ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

II - A controvérsia relacionada à existência, ou não, de relação jurídica tributária entre as partes que legitime a exigência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, terço constitucional de férias, a quinzena inicial do auxílio doença ou acidente e auxílio-creche foi submetida ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ e sujeita ao microssistema processual de formação de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, objeto de apreciação pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III - Não incide contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT, bem como a devida a terceiros sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias (tema 479), quinzena inicial do auxílio doença ou acidente (tema 738) e auxílio creche (tema 338), bem como que incide sobre o salário maternidade(tema 739), férias gozadas, 13o salário e do abono especial ou prêmio aposentadoria genérico.

IV - Remessa necessária parcialmente. Apelações desprovidas.

(ApelRemNec 0016174-10.2014.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/02/2018.).

Dessa forma, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, em relação ao Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em Sorocaba e ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em Sorocaba.

No mais, entendo que estão ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, nos termos do artigo 7o, inciso III da Lei n. 12.016/2009.

A Lei Complementar n. 110/2001, em seu artigo 1o, disciplina:

“Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.

Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição social instituída neste artigo os empregadores domésticos.”.

A destinação da contribuição social geral instituída no artigo 1o da LC n. 110/2011 é aquela que decorre do texto legal, no caso, o disposto no artigo 3o da norma, in verbis:

“Art. 3o Às contribuições sociais de que tratam os arts. 1o e 2o aplicam-se as disposições da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e da Lei no 8.844, de 20 de janeiro de 1994, inclusive quanto a sujeição passiva e equiparações, prazo de recolhimento, administração, fiscalização, lançamento, consulta, cobrança, garantias, processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários federais.”.

Destarte, o legislador não limitou a arrecadação do indigitado tributo ao valor afeto ao déficit das contas do FGTS, decorrentes da necessidade de suprir os expurgos inflacionários dos Planos “Verão” e “Color I”, e, igualmente, não limitou a cobrança da contribuição social a determinado lapso temporal.

Pela redação prevista no artigo 3a da LC n. 110/2001 infere-se que a destinação do tributo ora combatido possui finalidade atrelada às disposições das Leis n. 8.036/1990 e n. 8.844/1994, isto é, destina-se ao FGTS.

Por outro lado, a Lei n. 8.036/1990 dispõe que o recurso do FGTS, além de compor a conta fundiária do trabalhador, guarda também a finalidade de atender a política nacional de desenvolvimento urbano, assim como as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, estabelecidas pelo Governo Federal, nos termos dos artigos 5o, I, 6o, IV, VI e VII, 7o, III e IV, 9o, §2o e §4o, da citada Lei n. 8.036/1990.

A respeito da pertinência da cobrança do tributo em questão, confira-se a seguinte decisão:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 110/01. EXAURIMENTO DA FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA.

1. A contribuição a que se refere o artigo 1o da Lei Complementar no110/2001 foi instituída por tempo indeterminado concluindo-se que a apelante só poderia se furtar ao seu pagamento caso uma lei posterior revogasse o dispositivo ou procedesse à extinção da exação em comento, o que não ocorreu na espécie.

2. Descabe ao Poder Judiciário firmar o exaurimento finalístico da contribuição social a que alude o artigo 1o da Lei Complementar no110 /2001, pois tal medida representaria irrogar-se titular de função inerente ao Poder Legislativo, a quem compete o exercício desta espécie de valoração, destacando-se ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça teve oportunidade de sedimentar entendimento no sentido de que a contribuição social ora discutida não exauriu sua finalidade.

3. Não merece acolhida, ainda, a alegação de que, desaparecidos os motivos ensejadores da edição da LC 110/2001, com a equalização do déficit do Fundo, perderia ela sua validade, eximindo-se os contribuintes do recolhimento da contribuição. Isso porque apesar de as motivações políticas na edição de determinada lei serem relevantes para se entender a vontade do legislador, o que põe termo a vigência da norma, como dito, é eventual prazo de validade que venha nela previsto, edição de norma posterior revogadora ou reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

4. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no Recurso Extraordinário 878.313, a repercussão geral sobre a controvérsia relativa ao exaurimento da finalidade da norma, de modo que, enquanto não sobrevier decisão daquela Corte Suprema, a norma permanece hígida.

5. Por fim, deve ser rechaçada a alegação de inconstitucionalidade superveniente em razão da posterior edição da Emenda Constitucional 33/2001, que promoveu alterações nas disposições do artigo 149, da Constituição -no sentido de que as contribuições sociais com alíquotas ad valorem somente poderiam incidir sobre o faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro, e não sobre base de cálculo diversa.

6. Isso porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da contribuição em questão por ocasião do julgamento da ADI 2556/DF, quando já estava em vigor o artigo 149, da Constituição, com a redação dada pela EC 33/2001, deixando de tecer qualquer consideração acerca da apontada inconstitucionalidade superveniente.

7. Apelação desprovida.

(AC 00015672220154036111, AC - APELAÇÃO CÍVEL – 2196662, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, TRF3, 1a Turma, e-DJF3 Judicial 09/02/2017).

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, INDEFIRO PARCIALMENTE A PETIÇÃO INICIAL e JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso II e do artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, em face da ilegitimidade passiva verificada em relação ao Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em Sorocaba e ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em Sorocaba e INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada pelas impetrantes.

Proceda-se à exclusão do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em Sorocaba e do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em Sorocaba do polo passivo.

Oficie-se à autoridade impetrada notificando-a desta decisão e para que preste suas informações no prazo legal e dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 7o, inciso II da Lei no 12.016/2009.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorocaba/SP.”

No mesmo sentido da decisão supracitada, os seguintes julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ART. 1o DA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001: FINALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: "TRIBUTÁRIO. EXAÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 110/2001. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. CARÁTER TRANSITÓRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FINALIDADE ATINGIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO DA EXIGÊNCIA. 1. Tratando-se de mandado de segurança preventivo, a autoridade coatora a ser indicada é aquela que ordinariamente realizaria o ato tido como ilegal que se busca evitar por meio da segurança buscada, e, considerando-se que a impetrante tem sua sede no Município de Chapecó, cuja fiscalização compete ao Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Chapecó, esta é a autoridade legítima para participar do polo passivo da presente demanda. 2. Não se está utilizando o mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. Resta claro que a demanda objetiva somente garantir o direito de não recolher um tributo que a impetrante considera inconstitucional, ilegal e indevido. 3. Quanto à contribuição social prevista no art. 1o da LC 110/2001, incidente em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, teria sido esta criada por tempo indefinido. 4. A natureza jurídica das duas exações criadas pela LC 110/2001 é tributária, caracterizando-se como contribuições sociais enquadradas na sub-espécie contribuições sociais gerais. E, portanto, se submetem à regência do art. 149 da Constituição. 5. Quanto à finalidade das contribuições combatidas, o Ministro Moreira Alves concluiu pela inequívoca finalidade social, a saber, atender ao direito social referido no inciso III do art. 7o da Constituição de 1988, isto é, o fundo de garantia do tempo de serviço. 6. Entretanto, ainda que as contribuições em comento estejam atreladas a uma finalidade, não se afigura possível presumir que esta tenha já sido atingida. 7. O exame dos elementos informativos disponibilizados pelo administrador do Fundo não demonstra que tenha sido atingida a finalidade para a qual foi criada a contribuição. 8. Merece provimento o apelo da União, tendo em vista que a contribuição prevista no art. 1o da LC 110/01 foi instituída por tempo indefinido, bem como por não ser possível presumir o cumprimento da finalidade para a qual foi instituída" . [...] O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência. Nada há a prover quanto às alegações da Recorrente. 6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 861517, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 04/02/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10/02/2015 PUBLIC 11/02/2015)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DICÇÃO DO ARTIGO 1o DA LC 110/2001. ALEGAÇÃO DE EXAURIMENTO DA FINALIDADE LEGALMENTE PREVISTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO C. STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A legitimidade para fiscalizar o recolhimento das contribuições ao FGTS, efetuar as respectivas cobranças e exigir os créditos tributários é do Ministério do Trabalho e da Procuradoria da Fazenda Nacional, ainda que seja permitido celebrar convênio para tanto.

2. Não há fundamento para a inclusão do Delegado da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo no polo passivo do mandado de segurança, pois que a administração, fiscalização e cobrança das exações concernentes ao FGTS não se insere entre as competências legais da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

3. A contribuição a que se refere o artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001 foi instituída por tempo indeterminado, o que não ocorre em relação à contribuição prevista no artigo 2o do mesmo diploma legal, cuja cobrança foi programada para se estender no prazo máximo de sessenta meses.

4. A apelante só poderia se furtar ao pagamento da contribuição social prevista no artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001 caso uma lei posterior revogasse o dispositivo, ou procedesse à extinção da exação em comento, o que não ocorreu na espécie, ao menos até o presente momento. Precedentes do C. STJ.

5. Além disso, descabe ao Poder Judiciário firmar o exaurimento finalístico da contribuição social a que alude o artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001, pois tal medida representaria irrogar-se titular de função inerente ao Poder Legislativo, a quem compete o exercício desta espécie de valoração.

6. Recurso de apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5008240-71.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/02/2019, Intimação via sistema DATA: 06/03/2019)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1o DA LC 110/2001. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA FINALIDADE, DESVIO OU INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA.

I – O artigo 1o, da LC 110/2001, instituiu a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.

II - Ausência de perda superveniente da finalidade específica, desvio do produto da arrecadação ou inconstitucionalidade.

III - Cabe aos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego a apuração dos débitos, das multas, bem como promover as notificações das contribuições de que trata a Lei Complementar no 110/2001. Assim, o Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em São Paulo e o Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil e de Fiscalização em São Paulo (Defis) não tem legitimidade passiva ad causam.

IV - Apelação desprovida. (TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000567-95.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 26/09/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 28/09/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 110/2001. EXIGIBILIDADE.

I - Ilegitimidade do Delegado da Receita Federal para figurar no polo passivo da demanda em casos em que se discute a exigibilidade da contribuição ao FGTS. Precedentes.

II - Exigibilidade do recolhimento da contribuição do art. 1o da Lei instituidora, respeitado o princípio inscrito no art. 150, III, "b", da CF. ADIn no 2556/DF.

III - Alegação de inconstitucionalidade por suposto desvio de finalidade na cobrança que se rejeita. Precedentes do E. STJ e desta Corte.

IV - Recurso da União e remessa oficial, tida por interposta, providos. Improcedência da impetração e ordem denegada. Recurso da impetrante desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006093-91.2017.4.03.6105, Relator(a): Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, 2a Turma, Data do Julgamento 27/09/2019, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/10/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. LC No 110/01. LEGITIMIDADE PASSIVA. DELEGADO RECEITA FEDERAL. NÃO RECONHECIDA. APELAÇÃO NEGADA.

1. No presente caso, o MM. Juiz sentenciante reconheceu a ilegitimidade passiva do Delegado da Delegacia da Receita Federal por entender que ele “não detém atribuição legal para desfazer o ato inquinado de ilegal, uma vez que, consoante ressaltado nas informações, são competentes para tanto o Superintendente do Ministério do Trabalho e o Procurador da Procuradoria da Fazenda Nacional”.

2. Entende o apelante que o Delegado da Receita Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança por entender que “a contribuição ora discutida, qual seja, a contribuição social instituída pela LC 110/2001 é identificada como contribuição social especial, de natureza tributária, aplicando-se por inteiro a legislação de regência, a LC 110/2001 e o Decreto 3.914/2001, os quais descartam a intervenção da CEF, a não ser como mero órgão arrecadador e estabelecimento bancário” e que o Superintende do Ministério do Trabalho não pertence a qualquer órgão da União Federal.

3. Entretanto, conforme entendimento desta C. Corte Regional, o Delegado da Receita Federal do Brasil não possui legitimidade passiva ad causam, pois não possui atribuições para apurar e fiscalizar as contribuições instituídas pela LC no 110/01, conforme disposto no art. 23, da Lei no 8.036/90, nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.844/94 e art. 3o, da Lei no 110/01.

4. Assim, com base na legislação acima mencionada, conclui-se que a fiscalização, apuração e cobrança judicial das contribuições e multas devidas ao FGTS compete ao Ministério do Trabalho e à Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal.

5. Apelação negada. (APELAÇÃO CÍVEL / SP 5011498-89.2018.4.03.6100, Relator(a): Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, 1a Turma, Data do Julgamento 12/08/2019, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 15/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO. AFASTAMENTO. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 110/01. EXAURIMENTO DA FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA.

1. A legitimidade para fiscalizar o recolhimento das contribuições ao FGTS, efetuar as respectivas cobranças e exigir os créditos tributários é do Ministério do Trabalho e da Procuradoria da Fazenda Nacional, ainda que seja permitido celebrar convênio para tanto.

2. Da leitura dos dispositivos legais transcritos, conclui-se que não há fundamento para a inclusão do Delegado da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo no polo passivo do mandado de segurança, pois que a administração, fiscalização e cobrança das exações concernentes ao FGTS não se insere entre as competências legais da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

4. A contribuição a que se refere o artigo 1o da Lei Complementar no 110/2001 foi instituída por tempo indeterminado concluindo-se que a apelante só poderia se furtar ao seu pagamento caso uma lei posterior revogasse o dispositivo ou procedesse à extinção da exação em comento, o que não ocorreu na espécie.

5. Descabe ao Poder Judiciário firmar o exaurimento finalístico da contribuição social a que alude o artigo 1o da Lei Complementar no 110 /2001, pois tal medida representaria irrogar-se titular de função inerente ao Poder Legislativo, a quem compete o exercício desta espécie de valoração, destacando-se ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça teve oportunidade de sedimentar entendimento no sentido de que a contribuição social ora discutida não exauriu sua finalidade.

6. Não merece acolhida, ainda, a alegação de que, desaparecidos os motivos ensejadores da edição da LC 110/2001, com a equalização do déficit do Fundo, perderia ela sua validade, eximindo-se os contribuintes do recolhimento da contribuição. Isso porque apesar de as motivações políticas na edição de determinada lei serem relevantes para se entender a vontade do legislador, o que põe termo a vigência da norma, como dito, é eventual prazo de validade que venha nela previsto, edição de norma posterior revogadora ou reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

7. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no Recurso Extraordinário 878.313, a repercussão geral sobre a controvérsia relativa ao exaurimento da finalidade da norma, de modo que, enquanto não sobrevier decisão daquela Corte Suprema, a norma permanece hígida.

8. Por fim, deve ser rechaçada a alegação de inconstitucionalidade superveniente em razão da posterior edição da Emenda Constitucional 33/2001, que promoveu alterações nas disposições do artigo 149, da Constituição - no sentido de que as contribuições sociais com alíquotas ad valorem somente poderiam incidir sobre o faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro, e não sobre base de cálculo diversa.

9. Isso porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da contribuição em questão por ocasião do julgamento da ADI 2556/DF, quando já estava em vigor o artigo 149, da Constituição, com a redação dada pela EC 33/2001, deixando de tecer qualquer consideração acerca da apontada inconstitucionalidade superveniente.

10. Afastamento da alegação de legitimidade passiva dos Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo. Apelação desprovida. (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 359873 - 0007970-40.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 21/06/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2016).

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Ante o exposto, nego provimento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LC No 110/01. ILEGITIMIDADE DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CEF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Da análise da jurisprudência e dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a ilegitimidade passiva do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em Sorocaba-SP e do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributário em Sorocaba-SP do polo passivo do Mandado de Segurança no 5002953-63.2019.403.6110, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Federal de Sorocaba/SP.

2. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.